Tribunal: STF
Processo: Rcl 78634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 883.642/AL E AOS AREs Nº 1.018.459/PR E Nº 1.121.633/GO (TEMAS RG Nº 823, Nº 935 E Nº 1046, RESPECTIVAMENTE). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás (SINDIFEIRANTE/GO), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0000542-79.2025.5.18.0013, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL e nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.018.459/PR e nº 1.121.633/GO (Temas nº 823, nº 935 e nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. O reclamante narra que trata-se, na origem, de ação de cumprimento de normas coletivas, contribuição assistencial patronal e multa imposta em CCTs.

    3. Alega que “a decisão reclamada aplicou de forma equivocada o regime de responsabilidade civil do Estado, ignorando a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial (Tema 935) e desconsiderando a vedação à retroatividade do novo regime estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1046), como a legitimidade ativa dos sindicatos em propor ação de cumprimento ( tema 823 )”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado “restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF”. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL e nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.018.459/PR e nº 1.121.633/GO (Temas nº 823, nº 935 e nº 1046 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), cujas teses foram assim redigidas:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (Tema RG nº 823)

“É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.” (Tema RG nº 935)

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (Tema RG nº 1.046)

    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos paradigmas apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso ordinário foi o último recurso interposto, em 10/04/2025, encontrando-se pendente de julgamento. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese, pois sequer foi julgado o recurso ordinário interposto em face da sentença. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator